Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739516-82.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO RECORRIDA: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGALMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 876 DO CPC. DIVISIBILIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. OUTRAS PENHORAS RECAINDO SOBRE O BEM. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPERIOR. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Determinada a integração do julgado pela Corte Superior em razão do reconhecimento de omissão quantos aos temas trazidos pelo embargante, impõe-se seja suprida a matéria ventilada. 3. O magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer em erro de julgamento, passível de anulação e/ou cassação. 4. Contudo, de acordo com o disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”. Assim, a expropriação de bens é uma fase procedimental da execução por quantia certa, independentemente de pedido do credor. Preliminar de nulidade por vício de julgamento extra petita rejeitada. 5. Nos termos do artigo 876 do CPC, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. 6. Tendo sido penhorada a totalidade do bem imóvel e sendo realizada a avaliação do imóvel por perito judicial, não pode a parte exequente requerer a adjudicação apenas parcial do bem, sobretudo quando não demonstrado nos autos a sua divisibilidade e pendendo sobre ele outras penhoras. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, em rejulgamento, para, sanando omissão, dar prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento interposto pelos executados. Agravo de Instrumento conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade por vício de decisão extra petita e, no mérito não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a IV, e 1.022, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, alegando a ocorrência de julgamento extra petita; e c) artigos 805, 876, § 1o, e 880, todos do CPC, afirmando que não se pode colocar óbice em adjudicação quando ao credor não é possível cumprir as exigências impostas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 10/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Também não merece trânsito o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 805, 876, § 1o, e 880, todos do CPC, pois o órgão julgador entendeu que: (...) Impende rememorar, por mais uma vez, que nos presentes autos a penhora foi realizada sobre a totalidade do bem, o qual foi objeto de avaliação por perito judicial. Assim, nos termos do §4o, inciso I, do aludido dispositivo, a adjudicação pela embargada deverá se dar por valor não inferior ao da avaliação, e, caso o crédito seja superior ao valor da dívida, o remanescente será depositado ao executado. Logo, ao contrário do que argumenta os embargantes, há óbice legal para que a adjudicação se dê apenas de forma parcial. Para tanto, seria necessária a efetiva demonstração da divisibilidade do bem, por meio da comprovação da possibilidade de desmembramento da área e posterior repetição da avaliação, conforme artigo 872, §2o, Código de Processo Civil, o que, na hipótese, não restou demonstrado nos autos nem por eles, nem pela embargada. Além disso, pendem sobre o imóvel outras penhoras, inclusive, sendo a própria embargada credora em outros processos, de tal sorte que não se revela possível averiguar se eventual adjudicação parcial representaria a frustração dos demais créditos penhorados e anteriores à presente penhora. Com efeito, de acordo com o §5o do artigo 876, acima transcrito, idêntico direito pode ser exercido pelos credores concorrentes que tenham penhorado o mesmo bem. E, o §6o dispõe que se houver mais de um pretendente, deve ser realizada licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. Referido procedimento é realizado mediante a apresentação, pelos legitimados a adjudicar, de suas propostas, decidindo o magistrado, posteriormente, qual dos sujeitos teria sido contemplado com a adjudicação, observada a ordem de preferência disposta no §6o supracitado. Nesse ponto, aliás, em recente consulta aos autos do cumprimento de sentença (no 0712545-28.2019.8.07.0001) (ID 140101389), consta ter havido pedido de adjudicação do imóvel feito pelos demais credores no processo no 0705992-62.2019.8.07.0001, bem como da própria embargada Carla Rodrigues da Cunha Lobo, que tramita no juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Restou consignado, na oportunidade, que caso seja realizada a licitação prevista no artigo 876, §6o do CPC entre os credores concorrentes interessados na adjudicação, o juízo da 11a Vara Cível de Brasília será informado do resultado, assim que concluído o procedimento. Observe-se, por fim, ter sido certificada a suspensão do leilão, conforme decisão proferida no AGI 0738882-86.2021.7.0000 (ID 114250192). Dessa forma, a análise da tese recursal também exigiria a incursão em fatos e provas, providência barrada pelo mesmo óbice acima. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014